Tribunal: TJMT
Processo: 1028325-32.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1028325-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDEVINO LUIZ MARTELLI - CPF: 385.074.719-00 (APELADO), AMANDA DA COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS POSTERIORMENTE CONSIDERADOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com pedido de anulação de débito fiscal. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para excluir o autor da condição de responsável solidário pelos débitos constantes da Notificação/Auto de Infração n.º 141337000332018101, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, por ausência de comprovação de sua participação consciente, dolosa ou vantajosa nas operações declaradas inidôneas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera escrituração, por produtor rural pessoa física, de documentos fiscais posteriormente tidos como inidôneos é suficiente para ensejar a responsabilização solidária por débitos de ICMS; (ii) estabelecer se a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/98 compromete a possibilidade de imputação de responsabilidade com base no artigo 124, II, do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A solidariedade tributária exige, conforme o artigo 124 do CTN, a existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador ou previsão legal expressa, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A simples escrituração de documentos fiscais posteriormente declarados inidôneos, sem a comprovação de dolo, fraude, conluio ou obtenção de vantagem econômica, não caracteriza interesse comum nem legitima a coobrigação tributária.

5.

A responsabilização objetiva em matéria fiscal contraria os princípios da legalidade estrita e da responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a demonstração de conduta consciente e voluntária que contribua para a materialização do fato gerador ou da infração.

6.

A declaração de inconstitucionalidade formal do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/98, pelo STF na ADI 4845/MT, retira qualquer respaldo normativo que pudesse ser extraído do referido dispositivo para fins de imputação da responsabilidade.

7.

O Estado apelante não impugnou fundamentação da sentença relativa à desproporcionalidade ou efeito confiscatório da multa, inviabilizando a análise da matéria recursalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade tributária solidária nos termos do artigo 124, II, do CTN exige a comprovação de conduta dolosa, fraudulenta ou de interesse comum no fato gerador, não se configurando pela mera escrituração de documentos fiscais posteriormente declarados inidôneos.

2.

A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/98 pelo STF impede sua utilização como fundamento para imputação de responsabilidade tributária solidária.

3.

A ausência de impugnação específica em sede recursal quanto a fundamentos autônomos da sentença inviabiliza a análise da matéria não devolvida à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com pedido de anulação de débito fiscal, proposta por VALDEVINO LUIZ MARTELLI, em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de afastar a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Notificação/Auto de Infração n.º 141337000332018101, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), em 26 de abril de 2018, no montante de R$ 258.687,41.

Segundo a peça vestibular, o autor, produtor rural pessoa física, regularmente inscrito no cadastro de contribuintes estadual, foi surpreendido com a atribuição de responsabilidade solidária por suposta simulação de operações de aquisição de mercadorias oriundas da empresa ANILTON GOMES RODRIGUES EPP (nome fantasia: Mato Grosso Comércio e Serviços), sem que, todavia, tivesse participado de qualquer conduta fraudulenta, tampouco, obtido qualquer vantagem econômica ou creditícia decorrente das mencionadas notas fiscais, as quais, segundo alega, foram regularmente escrituradas sem aproveitamento de crédito de ICMS.

Dando continuidade à sua defesa, o autor rechaça a imputação, asseverando a ausência de qualquer nexo causal direto com a conduta reputada ilícita, bem como a inexistência de previsão normativa que o qualifique como sujeito passivo da obrigação tributária em questão. Ressalta, ademais, que não aproveitou qualquer crédito de ICMS relativo às notas fiscais escrituradas, tampouco obteve qualquer benefício econômico decorrente das supostas operações simuladas. (Id. 289381933).

Em contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na ausência de depósito integral e em dinheiro do montante exigido, conforme previsto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Recusa, ademais, o bem ofertado em caução pelo autor — um pulverizador agrícola usado — por reputá-lo de baixa liquidez e sem valor de mercado comprovado, pugnando, desde logo, pela sua substituição por garantia idônea e líquida.

No mérito, defende a legalidade do lançamento, asseverando que a escrituração fiscal das notas inidôneas — emitidas sem lastro em operação mercantil efetiva — configura, por si só, infração à legislação tributária, autorizando a responsabilização solidária do adquirente nos termos do artigo 124, inciso II, do CTN e da legislação estadual de regência. Aponta, ainda, que o contribuinte foi notificado para comprovar a regularidade das operações documentadas, não tendo, contudo, apresentado qualquer prova idônea que demonstrasse a veracidade dos negócios, o que, na visão do ente fazendário, legitima a imposição da penalidade prevista no artigo 45, inciso IV, alínea "b", da Lei Estadual n.º 7.098/98, no percentual de 50% sobre o valor das operações presumidas. Aduz, por fim, que a multa aplicada não possui caráter confiscatório, por estar abaixo do limite de 100% do valor do tributo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. (Id. 289383373).

Sobreveio sentença, em que o Juízo de primeiro grau, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse o autor a responder solidariamente pelo crédito objeto da autuação fiscal. Em consequência, arbitrou-se honorários advocatícios em desfavor do réu, no percentual de 10% sobre o valor da causa. (Id. 289383399).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, reiterando a legalidade do lançamento e a legitimidade da penalidade imposta, requerendo a reforma integral da sentença para restabelecer a validade do crédito tributário exequendo. (Id. 289383402).

Contrarrazões foram regularmente apresentadas pelo apelado, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos jurídicos e probatórios. (Id. 289383405).

O Ministério Público, por meio de parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção obrigatória, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, opinando, assim, pela abstenção quanto à manifestação de mérito. (Id. 291368361).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de anulação de débito fiscal ajuizada por VALDEVINO LUIZ MARTELLI, julgou procedentes os pedidos autorais, para o fim de excluir o autor da condição de responsável solidário pelos débitos consubstanciados na Notificação/Auto de Infração n.º 141337000332018101, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da imputação de responsabilidade tributária solidária ao apelado, produtor rural pessoa física, em razão da escrituração, em seus livros fiscais, de documentos fiscais posteriormente declarados inidôneos, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva circulação das mercadorias neles descritas.

Sustenta o apelante que a conduta do apelado, ao escriturar documentos fiscais cuja irregularidade foi apurada em processo fiscal próprio, caracteriza infração à legislação tributária, sendo suficiente, por si, para legitimar a aplicação da penalidade prevista no artigo 45, inciso IV, alínea "b", da Lei Estadual n.º 7.098/98, bem como para justificar a atribuição de responsabilidade tributária nos moldes do artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional. Argumenta, ademais, que o parágrafo único do artigo 18-C da referida lei estadual, conquanto declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não infirmaria a subsistência da responsabilização fundada no regime geral de solidariedade tributária previsto no CTN.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Como bem ressaltado pelo juízo de origem, a constituição de responsabilidade tributária solidária depende da existência de expressa previsão legal e da demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador, o que, no caso dos autos, não restou evidenciado. A simples escrituração de documentos fiscais, desacompanhada de comprovação de dolo, fraude, conluio ou aproveitamento indevido de crédito tributário, não autoriza, por si só, a imposição de coobrigação tributária, sob pena de violação aos princípios da tipicidade e da legalidade estrita em matéria fiscal.

Com efeito, o Código Tributário Nacional, ao tratar da solidariedade, exige, como condição indispensável, a presença de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, inciso I), ou então, que a lei o designe expressamente como responsável (inciso II). No caso em exame, o apelado, em que pese a escrituração de documentos posteriormente reputados inidôneos, não se beneficiou economicamente de tais operações, tampouco delas participou com dolo, fraude ou simulação, sendo certo que não houve qualquer aproveitamento de crédito de ICMS em decorrência da escrituração.

A ausência de demonstração, por parte do Fisco, de conduta positiva e consciente do apelado tendente à materialização da fraude, ou de qualquer elemento volitivo apto a configurar o interesse comum no fato gerador, inviabiliza a subsunção ao regime de solidariedade tributária, por ofensa aos princípios da legalidade estrita e da responsabilidade subjetiva em matéria sancionatória.

Ademais, é de se destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4845/MT, declarou a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/98, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de direito tributário, conforme disposto no artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República. Assim, eventual fundamento normativo extraído do referido dispositivo estadual encontra-se fulminado de nulidade.

Nesse contexto, ao ausentar-se o Fisco de comprovar minimamente a existência de conduta voluntária ou dolosa por parte do apelado, ou ainda qualquer vantagem econômica indevida que justificasse a solidariedade pretendida, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário discutido.

Destaco, por fim, que em se tratando de sentença favorável ao apelado, que em nenhum momento teve seu direito restringido quanto à multa aplicada, e considerando que o Estado de Mato Grosso, ao interpor sua apelação, deixou de impugnar especificamente a fundamentação relativa à alegada desproporcionalidade ou confisco da penalidade fiscal, revela-se inadequada e juridicamente indevida, qualquer incursão sobre o tema.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelas razões ora acrescidas, que reconhecem a ausência de comprovação de conluio, simulação ou benefício direto por parte do apelado, circunstâncias indispensáveis à caracterização da solidariedade tributária nos termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025